Tribunal: CARF
Processo: 12448.915372/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915372/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
AURATUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
E
RETENÇÃO.
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. DISPENSA DE ASSINATURA OU
CHANCELA MECÂNICA.
A fonte pagadora pode emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção por meio de processamento eletrônico de dados, contendo todas as
informações previstas em regulamento, dispensada assinatura ou chancela
mecânica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915372/2012-12
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
103.846, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo em parte o direito creditório em discussão.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos, uma
referente ao PER/DCOMP 35635.86782.280211.1.3.02-1492 (fls. 16 a 164) e outra
referente ao PER 36870.46828.180615.1.2.02-0029 (fls. 180 a 211).
Em sua primeira manifestação, alega que o despacho decisório foi equivocado, e que
tem o direito de compensar os valores. Defende que se equivocou no preenchimento da
DIPJ 2011, e que a informação prestada referente ao IRPJ, ficha 12A, demonstrava um
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

valor de IRPJ a pagar de RS 31.752,71, ao invés de crédito de R$ 277.452,88 (formado
por IRRF de R$ 111.255,92 e Estimativas pagas de R$ 209.059,45).
Argumenta que também não foi informado nas PERDCOMP o valor exato do crédito
(apenas R$ 181.683,64, quando o correto seria R$ 277.452,88), e que tal fato não trouxe
qualquer prejuízo ao fisco, haja vista que o valor do crédito utilizado nas compensações
foi menor do que o crédito de fato existente, conforme documentos que anexa.
Na segunda manifestação, alega que transmitiu PER no 36870.46828.180615.1.2.02-
0029 para resguardar saldo existente na PER/DCOMP no 35635.86782.280211.1.3.02-
1492 (já transmitida e não homologada), em virtude da iminente prescrição do saldo
negativo de 2010, conforme norma e julgados que colaciona, requerendo a apensação
desta manifestação de fls. 180 a 211 ao processo de análise da PER/DCOMP.
Por sua vez a 1a Turma DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade “para reconhecer o valor de R$ 168.708,61 (em valores originais) na
composição das parcelas do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, que
fica limitado ao valor de R$ 125.846,12”.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(,,,)
3. DO DIREITO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANO-
CALENDÁRIO 2020
3.1 Buscando demonstrar no detalhe a existência do saldo negativo de IRPJ ano-
calendário de 2010 resguardado na PER-DOCMP no 36870.46828.180615.1.2.02-0029,
vejamos a apuração do lucro real, com as devidas Receitas, despesas, adições, exclusões
e imposto devido:

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Sendo assim está claro que o erro de fato no preenchimento da DIPJ encontra-se
esclarecido na manifestação de inconformidade.
3.1.1 Sobre a composição do saldo negativo, no 3.1 foi demonstrado o valor devido de
IRPJ de R$ 42.862,49 (Quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta
e nove centavos), agora será demonstrado o saldo negativo de IPRJ de R$ 277.452,88
(duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), veja

Dado a exposição acima não resta dúvida sobre a composição do saldo negativo de IRPJ
de R$ 277.452,88.
DO INFORME DE RENDIMENTOS
3.2 A Recorrida alega que a Recorrente não apresentou nos autos o Informe de
Rendimentos devidamente assinado, fls 7 do acordão.
Vejamos o que diz a Instrução Normativa SRF n 119, de 28 de dezembro de 2000:
(...)
Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do
estabelecido, desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada
assinatura ou chancela mecânica.(grifo nosso)
(...)
Dado o exposto na Instrução Normativa 199, Art. 6o não existe obrigatoriedade dos
informes serem assinados pela fonte pagadora.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

(anexo 03 – Informes de rendimentos)
OFERECIMENTO DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
3.3. A Recorrida alega o Recorrente tributou a receita de Juros sobre capital próprio,
porém lançou a título de despesa o mesmo valor de Juros. Na linha 44 da DIPJ é
possível ver que a despesa de JCP foi devidamente adicionada a base de cálculo. Ou
seja, não foi despesa dedutível na apuração do lucro real, tendo em vista que não foi
provisionado JCP no respectivo ano. Para melhor simplificar veja o 3.1, na qual o valor
faz parte do montante total da despesa, entretanto para ser anulado na dedutibilidade o
mesmo é lançado na linha de ADIÇÃO, a Recorrente não tomou a dedutibilidade da
despesa. Sendo assim tal argumento da ausência de tributação da receita não deve
prosperar e o IRRF deve utilizado na composição do saldo negativo.

3.3.1 Sobre as Fls 14 do acordão que alega em síntese que não houve tributação na
receita financeira de R$ 50.056,11 (cinquenta mil, cinquenta e seis reais e onze
centavos). A receita tributada foi de R$ 62.344,14 (sessenta e dois mil, trezentos e
quarenta e quatro reais e quatorze centavos). Sendo assim não deve prosperar o
argumento que a receita não foi tributada e o IRRF é passível de dedução.

PARCELA DE CRÉDITO REFERENTE AO IRRF
3.4 Em relação ao pedido de restituição no 36870.46828.180615.1.2.02-0029, tendo em
vista todo exposto o mesmo deve ser restituído no seu saldo remanescente.
3.5 Sendo assim não resta dúvida que a RECORRENTE faz jus ao crédito tributário e
ao saldo remanescente.
4. DO PEDIDO Ante todo o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso
voluntário para homologar as PER/DCOMPs objeto do recurso.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Protesta, outrossim, com fundamento no artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72, provar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior juntada de
documentos que se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2010 (Per/DComp 35635.86782.280211.1.3.02-1492), no valor de R$ 55.153,88 (R$ 181.683,64
(Valor pleiteado) - R$ 125.846,12 (Valor reconhecido pela DRJ) que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ (composto por IRRF sobre aplicações financeiras), relativo
ao ano calendário de 2010.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que o comprovante de rendimentos (e-fls. 137) não pode ser aceito, “pois não
está assinado, e a assinatura é essencial para comprovar a responsabilidade sobre a emissão do
documento pela pessoa indicada como responsável pela empresa, conforme exigido pela
instrução normativa acima”, bem como que parte da receita não teria sido oferecida à tributação.
Para melhor compreensão, segue trecho do acórdão de piso:
“(...)
Tendo em vista a inexistência de análise do crédito nos autos do processo, efetuaremos
a análise manual para verificar a existência de inconsistências nas PER/DCOMP no
35635.86782.280211.1.3.02-1492 e no 36870.46828.180615.1.2.02-0029.
O contribuinte indicou em sua PER/DCOMP inicial (35635.86782.280211.1.3.02-1492)
o valor de R$ 181.683,64 a título de retenção na fonte, sob código de receita 6800
(renda fixa). Em sua manifestação de inconformidade, porém, alega que informou IRRF
de R$ 11.109,78 em DIPJ, mas que o valor correto seria de R$ 111.255,92, além de
estimativas pagas no valor de R$ 209.059,45 (quadro à fl. 17).
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Com isso, defende que o saldo negativo seria de RS 277.452,88 (formado por IRRF de
R$ 111.255,92 e Estimativas pagas de R$ 209.059,45), ao invés dos R$ 181.683,64
declarado na PER/DCOMP inicial, motivo que o levou a transmitir a PER
complementar no 36870.46828.180615.1.2.02-0029, em virtude da iminente prescrição
do saldo negativo de 2010.
Tendo em vista a existência de possível equívoco cometido pelo contribuinte, corrigida
a tempo pela transmissão de DCOMP complementar, mas indeferida pelos sistemas da
RFB em virtude de se referir a período já solicitado, verificaremos a composição das
parcelas de crédito indicadas no PER/DCOMP inicial 35635.86782.280211.1.3.02-
1492, no PER complementar 36870.46828.180615.1.2.02-0029 (fls. 215 a 216) e no
quadro indicado na manifestação de inconformidade (fl. 17), abaixo colacionado: (...)
Pois bem, para o contribuinte, o saldo negativo de R$ 277.452,88 seria formado por
IRRF de R$ 111.255,92 e estimativas pagas de R$ 209.059,45, conforme quadro acima,
que está em desacordo com o quanto consta da ficha 12A da DIPJ 2011 ativa: (...)
Mesmo desprezando-se eventual erro também no preenchimento da DIPJ retificadora
ativa, verifica-se que entre as DIPJ transmitidas não houve alteração do imposto sobre o
lucro real (antes das deduções aqui analisadas), que permanece em R$ 42.862,49 (15%
+ adicional).
Vejamos as deduções pleiteadas pelo contribuinte na manifestação de inconformidade
(parcelas de composição do crédito de saldo negativo):
1- IRRF de R$ 111.255,92
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99
(art. 988 do RIR/2018): (...)
Ocorre que o documento anexado à manifestação de inconformidade não é considerado
comprovante de rendimentos (fl. 137), pois não está assinado, e a assinatura é essencial
para comprovar a responsabilidade sobre a emissão do documento pela pessoa indicada
como responsável pela empresa, conforme exigido pela instrução normativa acima.
No sentido de serem indispensáveis tais documentos, a jurisprudência do antigo
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF): (...)
Já o documento de fl. 138 indica o mesmo valor de IRRF informados na DIPJ original e
na PER/DCOMP inicial (R$ 11.109,78). Ou seja, não há a comprovação documental de
retenção na fonte no valor total de R$ 101.406,60, tal como alegado pelo Manifestante.
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos de
prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
comprovante de retenção, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio.
Esse é o entendimento expresso no voto condutor do Acórdão no 1803-00.548,
formalizado na 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais –CARF, por sua 3a Turma Especial, em sessão realizada no dia 05/08/2010, traz
as seguintes razões de decidir: (...)
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter os respectivos informes de rendimentos e de retenção de
tributos e contribuições, deve suportar as conseqüências de sua omissão.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Por fim, as informações dos comprovantes podem ser supridas pelas contas prestadas
pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –DIRF,
instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza. Vejamos as
telas da DIRF:

Das telas acima, verifica-se que há retenções na fonte no valor de R$ 101.406,60,
código de receita 5706 (juros sobre capital próprio), e R$ 10.920,06, código de receita
6800 (fundos de investimento), tal como informado em manifestação de inconformidade
aqui analisada.
Porém, ainda é necessário haver compatibilidade entre o oferecimento à tributação das
receitas (receitas que devem ser computadas na apuração do lucro real) e o valor retido
na fonte utilizado no cálculo do saldo negativo, tal como determinam os arts. 231, 668 e
770 do RIR/99 (atuais arts. 228, 726 e 854 do RIR/2018), in verbis (...)
Vejamos o oferecimento à tributação dos rendimentos a título de juros sobre capital
próprio e fundos de investimento na DIPJ 2011: (...)
Como se verifica das telas acima, o contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$
678.197,967,96 a título de juros sobre capital próprio (linha 22), valor que coincide com
o declarado a título de rendimentos pela fonte pagadora da DIRF. Porém, o contribuinte
deduziu o mesmo valor a título de juros pagos a seus acionistas (linha 44).
Resta saber se o valor de IRRF devido pela contribuinte a título de IRRF pelo
pagamento de juros sobre o capital próprio a seus acionistas (código de receita 5706),
no mesmo valor de R$ 101.729,68, foi pago ou compensado, na forma do §2o do art.
668 do RIR/99, já transcrito acima.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Em consulta aos DARF pagos no período, não foram encontrados recolhimentos sob o
código de receita 5706. (...)
Em consulta à DCTF do contribuinte, também não foi encontrada qualquer informação
sobre o tributo em questão, conforme tela abaixo: (,,,)
Das informações acima se depreende que o contribuinte não tem direito à parcela de
crédito de retenção na fonte a título de juros sobre o capital próprio, sob código de
receita 5706, no valor de R$ 101.406,60, seja porque não ofereceu a correspondente
receita à tributação (ofereceu para em seguida deduzir, o que é considerado na prática o
não oferecimento), seja porque ofereceu à tributação mas utilizou-se de compensação
em sua própria contabilidade, conforme §2o do art. 668 do RIR/99.
Quanto ao IRRF referente aos fundos de investimento, verifica-se que o rendimento
correspondente de R$ 50.056,11 não foi oferecido à tributação na DIPJ 2011 (linha 20),
em desobediência ao inciso I do parágr. 2o do art. 770 do RIR/99, já transcrito acima.
Desse modo, o contribuinte não tem direito à parcela de crédito referente a IRRF.
2- IR por estimativa pagos ou compensados – R$ 209.059,45
Quanto às estimativas pagas ou compensadas, que não foram indicadas na
PER/DCOMP inicial (fls. 02 a 08), na PER complementar (fls. 215 a 216) e nem
explicitamente na manifestação de inconformidade, onde o contribuinte apenas
menciona do seguinte modo (fl. 20 – grifos meus): (...)
Os documentos a que se refere o contribuinte encontram-se às fls. 91 a 136, e serão
analisados individualmente, mas perfazem o valor de R$ 168.708,61, e não R$
209.059,45, como afirma o contribuinte em manifestação de inconformidade.
- PER/DCOMP 22744.43957.231110.1.3.04-8005; PA 09/2010; R$ 23.165,68 (fls. 91 a
97)
(...)
Da análise da PER/DCOMP transmitidas pelo contribuinte contendo débitos de
estimativas de IRPJ do ano de 2010, apenas o débito de R$ 811,33 teve a DCOMP não
deve ser considerado, já que não incluído na PER/DCOMP indicada pelo contribuinte.
Quanto aos pagamentos, esses devem ser considerados nas parcelas de crédito, já que
alocados aos respectivos débitos de estimativa de 2010, conforme telas acima.
Assim, o contribuinte tem direito à parcela de crédito referente a estimativas
compensadas no valor de R$ 81.834,05 (23.165,68 + 4.350,00 + 811,63 + 757,07 +
154,06 + 12.808,54 + 653,98 + 38.855,83 + 277,26) e de pagamentos no valor de R$
86.874,56 (46.154,43 + 40.720,13), totalizando R$ 168.708,61.
Tendo em vista o IRPJ devido informado de R$ 42.862,49, deve ser somado ao valor de
parcelas confirmadas do crédito o valor de R$ 168.708,61 (R$ 81.834,05 referente a
estimativas compensadas + R$ 86.874,56 referente a pagamentos). O cálculo encontra-
se na tabela abaixo:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Em relação à segunda manifestação do contribuinte, não deve ser acatada, já que o saldo
negativo pleiteado na DCOMP inicial (35635.86782.280211.1.3.02-1492) foi deferido
apenas parcialmente (dos R$ 181.683,64 pleiteados, apenas R$ 125.846,12 deferidos).
Desse modo, não há crédito a ser reconhecido na PER complementar
36870.46828.180615.1.2.02-0029, cujo crédito pleiteado também totalizaria R$
277.452,88.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer a parcela de crédito no valor de R$
168.708,61, devendo ser revistas as compensações não homologadas até o limite do
saldo negativo de R$ 125.846,12.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão
recorrido, alegou que não existe obrigatoriedade dos informes serem assinados pela fonte
pagadora e que, conforme documentação constante nos autos, o argumento da ausência de
tributação da receita não deve prosperar e o IRRF deve utilizado na composição do saldo
negativo.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e, de fato, os informes de
retenção não podem ser rejeitados sob a alegação de ausência de assinatura da fonte pagadora.
Afinal, os atos normativos dispensam a assinatura do responsável pela fonte pagadora nos
informes de rendimento, e seu valor probatório só pode ser rejeitado frente a demonstração de
irregularidades, mormente se o comprovante de retenção é acompanhado de ofício expedido pelo
órgão público correspondente.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Assiste razão à contribuinte ao mencionar que a assinatura ou chancela mecânica
do comprovante à s e-fls. 137 é dispensada conforme art. 8o da IN SRF 120/2000, vigente à
época. Por outro lado, também deve-se considerar que na hipótese de a fonte pagadora não
fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na
legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação 1
1. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste contexto, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem
ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio. Logo, o
sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, a Recorrente apresentou a DIPJ, bem como o
balancete analítico do período, documentos que também devem ser considerados para fins de
aplicação da Súmula CARF no 80. Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a
necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a
Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.873 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.915372/2012-12

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital